Tribunal: TJES
Processo: 5008599-59.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008599-59.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DAICI MARIA CAETANO MORAES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5008599-59.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: DAICI MARIA CAETANO MORAES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de amissibilidade, recebo o presente recurso.

Conforme consta na sentença combatida: “
Queixa-se a parte autora de descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato (nº 14882432) para disponibilização de cartão de crédito com reserva de margem não requerido.”.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte nos seguintes termos
: “
Diante dessas considerações, pronuncio a prescrição dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado nº 14882432, realizados antes de 01/08/2021. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, para o fim de condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, com incidência de juros e correção a contar do arbitramento. Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato nº 14882432. Condeno a parte requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte postulante, que deverá ser corrigida monetariamente sob os índices estabelecidos pela CGJES desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em sede de cumprimento de sentença. A critério da parte autora, caso opte pela restituição do valor eventualmente creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um boleto para tal fim. Nutrindo o interesse em permanecer com a quantia, ficará desobrigada em restituí-la, na forma do art. 39, parágrafo único, CDC. Tornando-se as alegações iniciais verossímeis com o julgamento merital ora proferido e demonstrado o perigo da demora, consubstanciado no esvaziamento do patrimônio da parte postulante sem fundamento contratual, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que seja oficiado ao INSS, que deverá promover a imediata suspensão dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário em nome de DAICI MARIA CAETANO MORAES - CPF: 020.120.827-00, referente ao contrato nº 14882432, figurando como agente credor o BANCO BMG S/A.”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 14143614 pretendendo a reforma da sentença. Suscita questões prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, alega que comprovou a regularidade da contratação e pugna pelo afastamento das condenações ou, subsidiariamente, pela redução dos valores arbitrados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Em relação à alegação de prescrição, sendo a relação jurídica de trato sucessivo, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos.

Sobre a alegação de decadência, sabe-se que é instituto próprio e aplicável aos direitos potestativos, em que se confere ao titular o poder de influir na situação jurídica da outra parte.
In casu
, porém, há direito subjetivo a uma prestação, em que se pretende a restituição e a compensação por suposto dano sofrido, sujeitando a pretensão ao prazo prescricional (art. 189 do CC).

Ademais, observa-se que o Juízo pregresso reconheceu a existência de prescrição quinquenal, conforme dispositivo transcrito acima. Dessa forma,
rejeito todas as questões preliminares e prejudiciais suscitadas
.

Quanto ao mérito
, a sentença vergastada não se baseia na inexistência ou ilegalidade do contrato em abstrato. Na verdade,
o Juízo sentenciante analisou corretamente os documentos apresentados e a inconsistência destes para comprovar a livre manifestação de vontade da parte recorrida
. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
De início, as assinaturas não são idênticas, entre o documento pessoal da parte autora e as assinaturas constantes no contrato apresentado pela requerida. Em segundo, a data presente no contrato pela requerida é de 26/03/2019, enquanto o apresentado pela autora é de 01/04/2019. O mesmo problema ocorre com o número do contrato, em que consta o nº 55189052 nos documentos apresentados pela requerida, e o nº 14882432 pela parte autora. Em terceiro, informações pessoais da autora como estado civil e telefone divergem do contrato se comparado com as informações apresentadas na inicial. Ademais, analisando as provas coligidas, em especial as faturas do cartão anexadas pela parte fornecedora, percebe-se que a parte postulante não utilizou o plástico na aquisição de produtos e serviços. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato
”.

Como se percebe, o Juízo sentenciante analisou adequadamente o acervo probatório e o contexto da relação jurídica instaurada. A abusividade nessa modalidade de contratação (cartão de crédito com RMC) é um fato notório que tem sido amplamente analisado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por suas turmas recursais. Nesse panorama, não verifico nenhuma necessidade de retoque ou modificação na sentença recorrida.

Está correto o entendimento de que restituição de valores deve ocorrer em dobro, na forma do p. único do art. 42 do CDC e a condenação em danos morais mostra-se devida, na medida em que o ilícito em questão atingiu verba alimentar da parte recorrida. Já o valor da indenização (R$ 4.000,00) mostra-se razoável à luz da prática verificada nesta jurisdição.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)